Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001224-04.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AROLDO CELSO TRINDADE MOREIRA Advogado(s): ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS E EXTRATOS COMO DOCUMENTOS APTOS. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. CDC. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE ESPECÍFICA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PARCELAMENTO. ART. 916 DO CPC. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial, e julgou improcedentes os embargos e a reconvenção. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deveria ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) saber se deveria ser revogada a gratuidade da justiça; (iii) saber se os documentos juntados eram suficientes para embasar a ação monitória e se haveria abusividade contratual ou indenização por danos morais; (iv) saber se era cabível o parcelamento do débito sem o depósito inicial previsto em lei. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença. 4. Também foi rejeitada a preliminar de revogação da gratuidade de justiça, diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência. 5. No mérito, os contratos, extratos e demonstrativos apresentados constituem prova escrita suficiente para instruir a monitória (art. 700 do CPC), não havendo exigência de planilha minuciosa inicial. 6. O CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas a abusividade não pode ser presumida e não foi comprovada pelo apelante (Súmula 381/STJ). 7. O pedido de danos morais foi corretamente rejeitado, por ausência de conduta ilícita da instituição financeira (art. 186 do CC). 8. O pedido de parcelamento não foi atendido porque o apelante não realizou o depósito inicial de 30% exigido pelo art. 916 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença. 2. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova robusta em contrário. 3. Para o ajuizamento da ação monitória, basta prova escrita que permita juízo de probabilidade, não sendo necessária liquidação detalhada inicial. 4. O CDC é aplicável às instituições financeiras, mas a abusividade contratual depende de prova específica. 5. A cobrança legítima não gera, por si só, direito a indenização por danos morais. 6. O parcelamento do art. 916 do CPC exige o depósito inicial de 30% do valor da dívida.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, caput; 85, §11; 98, §3º; 916; 1.026, §2º. CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/11/2016; Súmula 297/STJ; Súmula 381/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001224-04.2022.8.05.0080, sendo Apelante Aroldo Celso Trindade Moreira e Apelada Cooperforte – Crédito e Investimentos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente pelo sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator